Tribunal: STF
Processo: RMS 21512
Classe: RMS
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1992-11-24
Data de publicação: 1992-11-24

Ementa:
EMENTA:   Mandado  de segurança. Equiparação
de vencimento. Isonomia.
          -  O parágrafo  1º do  artigo 39  da Constituição
Federal  e preceito dirigido  ao legislador, a quem compete
concretizar    o   princípio   da   isonomia,  considerando
especificamente   os  cargos   de  atribuições   iguais  ou
assemelhadas.
          -  Como  a  concretização  da  isonomia  salarial
depende  de ato  legislativo específico,  a fixar idênticos
vencimentos  "para   cargos   de   atribuições   iguais  ou
assemelhadas   do  mesmo  Poder  ou  entre  servidores  dos
Poderes  Executivo, Legislativo  e Judiciário", o parágrafo
4º do art. 41   da Lei  nº 8.112/90 revela-se  imprestável
para  o objetivo  almejado  pelos  recorrentes, pois que se
trata  de norma que repete, no plano infraconstitucional, o
enunciado  genérico   do §  1º  do   art.  39  da
Constituição  Federal.
          -  Por outro lado, permanece  íntegro o enunciado
da  Súmula  339  dessa   Corte,  que  não  sofreu  qualquer
alteração  em  decorrência   da  nova   Constituição  e  da
legislação  editada  após outubro  de 1988.
          Recurso ordinário a que se nega provimento